Tribunal: TJDFT
Processo: 0716664-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716664-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELDER ARAUJO DE MENEZES, SANDRA VALERIA DAMASCENO SILVA AGRAVADO: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Helder Araújo de Menezes e Sandra Valéria Damasceno Silva contra a decisão saneadora proferida nos autos n.o 0748023-24.2024.8.07.0001 (5a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de admissão de denunciação da lide apresentada pela parte ora agravante, sob a fundamentação de cerceamento de defesa. Eis o teor da decisão ora revista: Analisando os autos, verifica-se que o autor impugnou a gratuidade de justiça pleiteada pelos réus (ID Num. 227218173 - Pág. 1). Sabe-se que “cabe ao impugnante da concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita mostrar de forma concreta e objetiva se houve alteração da capacidade financeira ou se o beneficiário tem possibilidade de arcar com as custas do processo sem pôr em risco sua subsistência. A simples alegação genérica não é suficiente para revogar a benesse já deferida.” (Acórdão n.1187168, 00171918220168070016, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2019, Publicado no DJE: 24/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, sabe-se que para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos (Acórdão n.1080042, 07150376420178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 14/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, defiro aos requeridos a gratuidade de justiça, bem como rejeito a impugnação de ID Num. 227218173 - Pág. 1, pois o autor não demonstrou a capacidade financeira dos réus em arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Noutro giro, indefiro a denunciação à lide pleiteada (ID Num. 224350696), nos termos do artigo 88 do CPC. Esclareço, por oportuno, que a preliminar de ilegitimidade passiva (ID Num. 224350696 - Pág. 9) será apreciada por ocasião da sentença. Assim, especifiquem as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, indicando a finalidade e seu respectivo objeto, sob pena de preclusão. Intimem-se. A parte agravante assevera, preliminarmente, que a decisão impugnada carece de fundamentação, tendo em vista que teria indeferido o pedido de denunciação da lide “de forma claramente genérica”, circunstância que “configura violação clara ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como o art. 489, §1o, do Código de Processo Civil - CPC que impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais”. Pede “a reforma da decisão agravada, para que seja proferido novo posicionamento do Juízo originário, devidamente fundamentado a sua decisão, contextualizando as especificidades do caso ao dispositivo legal que entender adequado, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional”. No mérito, sustenta, em síntese, que; (a) “a alegação fundamentada na vedação prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso em tela, haja vista que o referido dispositivo, embora tenha por objetivo evitar maior dilação probatória e eventual tumulto processual, pode ser invocado pelo consumidor com a finalidade de prevenir prejuízos, bem como de promover a economia processual e evitar demandas judiciais desnecessárias, que acabam por sobrecarregar o Judiciário”; (b) o indeferimento do pedido “faria com que o consumidor tivesse um gasto excessivo, que não mostra-se minimamente razoável, tendo em vista que é incontroverso que o agravante possuía o plano de saúde do Medsenior e dirigiu-se para prestador de serviços médicos credenciado, sendo de extrema pertinência a denunciação da lide para que o plano de saúde justifique o motivo da falha na prestação dos serviços e sejam tomadas as providências e cobranças cabíveis”; (c) “o pleito não acarreta qualquer prejuízo à operadora de saúde MedSenior, uma vez que, estando regularmente inserida no polo passivo da demanda, seria devidamente citada e teria garantido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em observância ao devido processo legal”; (d) “não pode o consumidor/beneficiário, ser responsabilizado por uma grave falha interna na prestação do serviço realizado pelo Hospital Alvorada, haja vista que os agravados buscaram atendimento em rede credenciada ao seu plano de saúde e não em local descredenciado”; (e) “a Sra. Sandra Valéria Damasceno Silva foi compelida a assinar um termo de internação em meio a uma situação de emergência extrema, com seu esposo inconsciente e necessitando de atendimento imediato”; (f) “a instituição hospitalar tenta atribuir aos agravantes a responsabilidade por uma falha interna em seus procedimentos, o que de forma alguma pode ser admitido, sendo clara a desvantagem excessiva ao consumidor, vez que este estava desacordado no momento de sua admissão, e sua acompanhante em um momento de extremo abalo emocional foi induzida a assinar um termo de admissão particular, sem nenhuma informação clara de que se tratava de um termo para internação de forma particular e não do formulário padrão, o qual seria remetido ao plano para autorização e custeio do tratamento”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “que ocorra imediatamente o acolhimento da denunciação à lide, com a consequente inserção do convênio MedSenior no polo passivo da ação, ou caso não seja este o posicionamento adotado pelos N. Desembargadores, que ao menos seja suspenso o andamento do feito até o julgamento do presente agravo, nos termos do art. 995, § único e 1.019, I, do Código de Processo Civil”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, é de se analisar a questão preliminar suscitada pela parte agravante de ausência de fundamentação da decisão impugnada. O sistema normativo de fundamentação das decisões judiciais impõe a todos os magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e em todos os processos judiciais, a obrigatoriedade da exposição das razões de decidir, sob pena de nulidade (Constituição Federal, art. 93, inc. IX e Código de Processo Civil, artigo 489, § 1o, incisos). A fundamentação da decisão judicial é o elemento consistente na indicação dos motivos que justificam a conclusão a que se tenha chegado, em que devem ser considerados os relevantes argumentos tempestivamente lançados pelas partes. No caso concreto, a despeito da decisão ter indeferido o pedido de denunciação da lide, tão somente, com fundamento no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, em que pese o evidente erro material consignado na decisão ora revista (“artigo 88 do CPC”), constata-se que o e. Juízo de origem teria apontado, de forma clara e coerente, a razão pela qual entendeu que não caberia denunciação da lide no caso de relação consumerista. No mesmo sentido cito precedente desta Segunda Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TERMO DE ACORDO. ABATIMENTO DA DÍVIDA PARCELADA. INADIMPLEMENTO. QUEBRA DO ACORDO. VALOR CHEIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. APELO IMPROVIDO. [...] 2. Preliminar de ausência de fundamentação da sentença - rejeição. 2.1. Não há ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos. 2.2. Ressalta-se que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. [...] (Acórdão 1650920, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE 20.12.2022). (g.n.) Desse modo, a decisão expõe os fundamentos necessários a amparar o decisum, entremeados por direto enfrentamento à versão trazida pela parte (ora agravante), promovendo, assim, o contraditório substancial ou “o direito a ser levado em consideração” [das Recht auf Berücksichtigung] (tradução livre), especialmente em relação aos argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada pelo julgador (Código de Processo Civil, artigo 489, § 1o, inciso IV). Rejeitada, portanto, a preliminar de ausência de fundamentação. Com relação ao mérito, hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, artigo 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de cobrança ajuizada pelo ora agravado, em que pretende o ressarcimento de valores atinentes à contraprestação dos serviços hospitalares ofertados à parte ré, ora agravante. Pois bem. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros com o objetivo de inserir no processo aquele que estaria obrigado a ressarcir o prejuízo de quem for vencido, seja por lei ou por contrato (Código de Processo Civil, artigo 125, inciso II). Além disso, eventual direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida (Código de Processo Civil, artigo 125, § 1o). No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) não se verifica, aparentemente, que a parte autora (prestadora de serviços hospitalares) teria informado a parte ré (ora agravante) a ocorrência de eventual solicitação e/ou negativa de autorização do plano de saúde para o custeio dos procedimentos médicos realizados (internação hospitalar); (b) os documentos colacionados na origem (termo de internação hospitalar – id 216406530, e carteirinha do plano de saúde - id 224350705) evidenciam que o paciente seria beneficiário de plano de saúde vigente à época da internação; (c) o documento de id 224350709 demonstra que, aparentemente, o Hospital Alvorada de Brasília (local da internação) pertenceria a rede conveniada da operadora do plano de saúde. Nesse quadro fático e processual, a considerar que o pedido de denunciação da lide teria sido realizado pela parte consumidora (parte vulnerável na relação jurídica) e a responsabilidade, a princípio, seria decorrente de relação contratual com terceiro (Código de Processo Civil, artigo 125, inciso II), tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que se evitaria desnecessário ajuizamento futuro de ação de regresso. Importante assinalar que a vedação da denunciação da lide, prevista no artigo 88 da Lei n.o 8.078/1990, é uma regra de proteção ao consumidor estabelecida para evitar a procrastinação do processo e introdução de novas controvérsias que possam demandar maior dilação probatória a comprometer a celeridade e simplicidade processual. Se a solicitação da referida intervenção de terceiro é suscitada pela própria parte consumidora, como se constata no caso sob exame, significa dizer que essa medida se destina a proteger os interesses da parte mais vulnerável da relação jurídica de direito material com terceiro, otimizando-se, por concentração e celeridade de atos processuais, a solução integral do mérito com a atuação de todos os envolvidos (Código de Processo Civil, artigo 4o). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. I.1 - GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. I.2 - PRETENDIDA IMPOSIÇÃO À PARTE VENCIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO JUDICIAL. I.3 - PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO. II - AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA COBRADA À CONSUMIDORA PELO NÃO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ANESTESIOLÓGICO. RÉ QUE ALEGA O NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO PELO HOSPITAL PÚBLICO EM QUE SUBMETIDA A CIRURGIA. AFIRMADA FALTA DE COMUNICAÇÃO DE NEGATIVA APRESENTADA PELO PLANO DE SAÚDE AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO ANESTESIOLÓGICO. OBRIGAÇÃO LEGAL DE INFORMAR DITA NÃO OBSERVADA. SERVIÇO MÉDICO PRESTADO SEM QUE A PACIENTE TIVESSE CONHECIMENTO DA RECUSA DE CUSTEIO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA PELA RÉ AO HOSPITAL PARTICULAR DE BANCAR O PROCEDIMENTO REALIZADO SEM QUE A ELA TIVESSE SIDO DADO ADEQUADO ESCLARECIMENTO SOBRE AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO SERVIÇO MÉDICO A SER PRESTADO. CONSUMIDORA/RÉ QUE DENUNCIA À LIDE O NOSOCÔMIO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NA AÇÃO DE COBRANÇA QUE BENEFICIA A RÉ/CONSUMIDORA ENSEJANDO ECONOMIA PROCESSUAL. HIPÓTESE COM ESPECIFICIDADES QUE AFASTAM A APLICAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. POSSIBILIDADE RECONHECIDA DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DE TERCEIRO APONTADO PELA CONSUMIDORA/RÉ COMO RESPONSÁVEL PELO DÉBITO. MEDIDA HÁBIL A CONFERIR MAIOR EFETIVIDADE À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUÍZO INEXISTENTE AO CONSUMIDOR. III - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. 1.A benesse processual da gratuidade de justiça deferida em primeira instância produz efeitos também nesta instância recursal. Por esse motivo, desnecessário requerer medida ainda vigente e de que plenamente se beneficia a agravante. Nesta perspectiva, carece ela de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há na pretensão recursal deduzida ao intento de alcançar situação jurídica que a favorece mas já alcançada no juízo de origem. 2.Caso concreto em que há relação de consumo entre os litigantes estando protegido o consumidor em estado de vulnerabilidade, inclusive pela obrigação legal de informação atribuída ao fornecedor/prestador de serviços. É o que se extrai das normas consumeristas postas nos artigos 4o e 6o, que privilegiam o direito de escolha de quem consume produtos/serviços disponibilizados ao público em geral no mercado de consumo. 3. A assinatura do termo de responsabilidade, por si só, não isenta o Hospital de responsabilidade pela negativa de custeio apresentada pela operadora e não comunicada à paciente/beneficiária do plano de saúde, isso porque descumpriu o nosocômio o dever de informar adequadamente a consumidora sobre as condições de pagamento do serviço hospitalar a ser prestado. Não serve o mencionado escrito a responsabilizar a paciente pela quitação de dívida constituída pela realização dos serviços médico-hospitalares relativamente aos quais não houve a devida informação de modo a conferir-lhe liberdade de escolha, que somente se verifica quando transmitidas informações que possibilitam formar opinião consciente e decidir a respeito do serviço que lhe será prestado. 4.As normas postas na legislação especial visam a proteger o consumidor, enquanto parte vulnerável, da informação falsa, inexistente, incompleta ou omissa que dele retira a liberdade de escolha consciente. Tem ele direito de obter informação adequada sobre diferentes produtos e serviços, sem o que não poderá exercer sua autodeterminação para conscientemente decidir a respeito do que irá consumir. Ao direito de informação corresponde o dever de informar, que é decorrência lógica da necessária observância ao direito básico do consumidor de ser adequadamente informado. Trata-se, portanto, de obrigação legal, pois induvidosamente estabelecida pelo no art. 6o, III, do CDC 5.Quanto ao instituto da denunciação à lide nos processos de consumo, veda-o o art. 88 do CDC como medida de proteção ao consumidor, isso ao intento de evitar a procrastinação do feito por eventual necessidade de maior dilação probatória relativamente a questões que fugiriam à questão controvertida principal e de interesse do consumidor. Assim, tratando-se de regra que beneficia o consumidor, em princípio, deve ser por ele arguida, visto que instituída para garantir maior celeridade à demanda de ressarcimento de prejuízos fundada na responsabilidade objetiva do fornecedor/prestador de serviços. Entretanto, para o caso concreto, não foi o fornecedor/prestador de serviços quem requereu a denunciação à lide de outro responsável pelo dano que alega o consumidor ter sofrido. O chamamento do hospital para responder à ação de cobrança manejada pela clínica ora agravada foi feito pelo consumidor, que mantém vínculo de direito com o nosocômio denunciado, a quem chama para integrar a lide consigo (denunciante), pois que pretendida sua condenação (do denunciante) ao pagamento de quantia certa por serviços médicos a ele prestados sem que tivesse sido informado pelo hospital da negativa de autorização do plano de saúde para o custeio do procedimento realizado. Denunciação à lide admitida para a hipótese sub judice, nos termos do art. 125, II, do Código de Processo Civil (“é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: (...) II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.). 6. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido. (Acórdão 1958406, 0734137-58.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. DENUNCIAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE À LIDE. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível a denunciação à lide da operadora de plano de saúde quando o paciente beneficiário está sendo cobrado por serviços médicos hospitalares prestados na ocasião de internação em hospital de rede credenciada. 2. Na hipótese, o plano de saúde denunciado, cuja relação contratual com a paciente não se discute, a princípio não se encontrava desobrigado de conferir cobertura a todo e qualquer serviço de que necessitasse a segurada, em casos de urgência ou emergência, daí a viabilidade da denunciação à lide ofertada pelo consumidor, quando a matéria será ali elucidada com a profundidade necessária, a tempo e modo. 3. Conforme posicionamento do colendo STJ, o descabimento da denunciação da lide deve ser invocado pelo consumidor, não pela parte denunciada que busca se eximir de suas responsabilidades, já que a vedação visa beneficiar justamente o destinatário do sistema protecionista instituído pelo Código de Defesa do Consumidor 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1859547, 0704936-21.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CABIMENTO. ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Em que pese ser admitida a ação de cobrança direta em face do paciente pelo nosocômio, é certo que se garante ao paciente o direito de regresso contra a seguradora do plano de saúde. 2. A denunciação da lide tem por objetivo evitar uma futura ação de regresso do condenado, quando a obrigação poderia também ter sido atribuído a outrem, na forma do art. 125, II do CPC/2015. Desse modo, em prestígio à economia processual, cabível a denunciação pretendida nos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido provido. (Acórdão 1300955, 0730348-90.2020.8.07.0000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJe: 24/11/2020.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator